Tribunal: STF
Processo: HC 159950
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA E DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO EXAMINADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.